Tribunal: TJDFT
Processo: 0745760-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0745760-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERRAGENS PINHEIRO LTDA AGRAVADO: ALUFIX COMERCIO DE FIXADORES E FERRAGENS LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Sucessão Processual - Ausência de Urgência – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação de tutela recursal pleiteada. Na hipótese, a parte agravante defende a necessidade de concessão do efeito suspensivo ao presente recurso interposto em face de decisão que entendeu que, apesar de ter sido formulado pleito de sucessão processual, em verdade, tratava-se de desconsideração da personalidade jurídica, determinando a sua distribuição em apartado. A recorrente sustenta não se tratar de desconsideração da personalidade jurídica, pois “a empresa devedora Agravada encerrou formalmente suas atividades, o que se faz reconhecer que a pessoa jurídica não mais existe”. Pois bem. Com efeito, não verifico o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Da leitura das razões recursais, verifica-se o caráter genérico do pleito, pois sequer foram apontados os fundamentos específicos para concessão do efeito suspensivo requerido. Assim, não sendo demonstrado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, impõe-se o indeferimento da medida pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Intime-se a agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator